Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM MARÇO DE 1990. PROVA PERICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXECUTADO. IDONEIDADE. LAUDO PERICIAL. ERRO DE FATO EM RELAÇÃO A DATA DE LIQUIDAÇÃO DE PARTE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL OBJETO DA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA.
1. Constatado que a juntada do SLIP/XER 712 e do demonstrativo de conta vinculada às cédulas de crédito rural celebradas pelas partes se mostra suficiente para demonstrar os encargos moratórios e remuneratórios pactuados, não se faz necessária a juntada dos instrumentos contratuais originalmente firmados, sobretudo quando a pretensão deduzida neste sentido estiver baseada apenas em argumentação genérica de incompatibilidade dos encargos descritos na documentação apresentada em relação aos efetivamente convencionados.
2. Emergindo da análise dos documentos juntados aos autos a constatação de ocorrência de erro de fato na conclusão apresentada pelo perito judicial, a respeito da data de liquidação de parte das cédulas de crédito rural celebrado pelas partes, mostra-se impositiva a complementação do laudo pericial em relação a tais operações de crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.